Tribunal: TJPA
Processo: 0802012-63.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802012-63.2023.8.14.0201

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal em contexto de violência doméstica. palavra da vítima corroborada por prontuário médico, fotografias e depoimento policial. ausência de exame de corpo de delito direto. materialidade comprovada por outros meios idôneos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por S.D.S.D.S. contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do delito; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito direto impede a manutenção da condenação.

iii. razões de decidir

3. A palavra da vítima mantém coerência quanto ao núcleo essencial da imputação e é corroborada por prontuário médico, fotografias das lesões e depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

4. Pequenas divergências sobre a dinâmica exata das agressões não afastam a credibilidade do relato da vítima, especialmente em crime praticado sob violência física e abalo emocional.

5. A materialidade da lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por outros meios idôneos, como prontuário médico, fotografias, prova testemunhal e corpo de delito indireto.

6. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A ausência de exame de corpo de delito direto não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a materialidade estiver demonstrada por provas idôneas. 3. Pequenas divergências periféricas no relato da vítima não afastam a condenação quando preservado o núcleo essencial da imputação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800526-35.2020.8.14.0076, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.049.831/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.252.034/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
S.D.S.D.S.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime
aberto
.

Consta da denúncia que, em 15/04/2023, a vítima R.O.D.A. teria sido agredida fisicamente pelo apelante, seu ex-companheiro, com quem conviveu por aproximadamente 13 (treze) anos, ocasião em que o acusado, motivado por
ciúmes e inconformismo com o término da relação
, teria desferido
socos e chutes contra a ofendida
, além de
lançá-la sobre objetos de vidro, ocasionando-lhe lesões no ombro, dedo, joelho e braço, sendo necessário seu encaminhamento à UPA da Augusto Montenegro para atendimento médico.

Em suas
razões recursais
(ID 33818981), a defesa pugna pela
absolvição do apelante
, sustentando, em síntese,
insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, além de
contradições
entre os
relatos prestados pela vítima na fase policial e em juízo, especialmente quanto à dinâmica das agressões
.

Enfatiza
inexistência de testemunhas presenciais
confirmando a versão acusatória, apesar de a própria ofendida ter afirmado que diversas pessoas presenciaram os fatos. Pontua, ainda,
ausência de exame de corpo de delito da vítima, alegando ser imprescindível para comprovação da materialidade delitiva
.

Ressalta a
impossibilidade de fundamentação condenatória exclusivamente na palavra da vítima, por possuir interesse direto no feito
, e a
existência de lesões no próprio acusado
, comprovadas por exame de corpo de delito realizado em seu favor, circunstância que, segundo a defesa,
evidenciaria agressões mútuas e reforçaria a dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos
, requerendo, ao final, a
reforma integral da sentença com a consequente absolvição do apelante.

Em
contrarrazões
(ID 33818983), o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(textual) (ID 36417251).

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, visa a defesa a absolvição do réu, ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando, em síntese, existência de supostas
contradições no relato da vítima
, além de
ausência de exame de corpo de delito
, enfatizando, ainda, a
inexistência de testemunha presencial dos fatos
, e
impossibilidade de condenação fundada preponderantemente na palavra da ofendida.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório, entendo que
não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva se encontra suficientemente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
, pelo
prontuário médico da vítima
, pelas
fotografias das lesões acostadas aos autos
, bem como pela
prova oral produzida em juízo
.

No que concerne à
autoria
, verifica-se que a
palavra da vítima se mostrou firme, coerente, linear e harmônica em todas as fases da persecução penal.

Em juízo, a ofendida R.O.D.A. declarou
:

“(...) ele é pai dos meus 03 filhos, eu convivi com ele por 13 anos e alguns meses, faz 03 anos que estou separada dele (...) eu tinha pedido pra ele a separação, porque a nossa vida não estava dando mais certo (...) dessa festa saiu pra casa de um conhecido meu (...) aí ele (o acusado) pegou um mototáxi, viu que eu não cheguei na festa e foi atrás de mim; ele já sabia quem era esse rapaz, aí ele chegou lá e chegou pra cima de mim, ele veio e estava com um copo na mão, veio me cortando; aí o copo caiu da mão dele e eu dei uma cortadas nele também pra me defender; ele tava com ciúmes de mim (...) ele era muito ciumento (...) eu fui atendida na UPA de Icoaraci (...) cicatriz ficou só no ombro (esquerdo) (...).”

Prosseguindo, esclareceu:

“(...) no dia do fato, ele tava com um copo na mão, eu não sei se ele quebrou em algum canto ou se ele já entrou com o copo quebrado, mas ele veio pra cima de mim com o copo; na hora, eu nem senti os golpes, só depois que eu olhei, que eu tava lavada de sangue (...) eu consegui ferir ele pra me defender, porque senão eu acho que ele tinha me matado (...) ele estava bebido (...) a reação dele foi provocada por ciúmes, não aceitava a nossa separação e o fim do nosso relacionamento (...).”

Já na
fase inquisitorial
, a
vítima relatou
:

“(...) S. ao saber aonde ela estava, foi atrás dela, e ao chegar na casa (...) passou a agredi-la com socos, chutes, e a jogava sobre as coisas, até que ela caiu em cima de copos e garrafas de vidro, vindo a se lesionar (...) perdendo muito sangue (...).”

A
defesa sustenta haver contradição
entre os relatos porque, na delegacia, a vítima afirmou ter sido jogada sobre objetos de vidro, enquanto em juízo declarou que o réu avançou contra ela portando um copo.

Entretanto,
inexiste incompatibilidade substancial entre as versões.

Ao revés, os
relatos são complementares e revelam a mesma dinâmica central dos acontecimentos
: o
acusado, inconformado com o término do relacionamento e movido por ciúmes, dirigiu-se até o local onde a vítima estava e iniciou violenta agressão física, da qual decorreram os ferimentos descritos nos autos.

Observe-se que,
em juízo
, a
vítima esclareceu
expressamente:

“(...) eu não senti na hora se foram os objetos que ele me jogou na hora, porque eu cai, eu praticamente rolei com ele no chão, ou se foi o copo que tava na mão dele (...).”

Portanto, a
vítima jamais alterou o núcleo essencial da imputação.

As pequenas variações periféricas acerca da exata mecânica dos ferimentos,
circunstância absolutamente comum em crimes praticados sob intenso abalo emocional e violência física,
não possuem aptidão para infirmar a credibilidade do relato.

Ao contrário, a
espontaneidade
e a
ausência de artificialidade
narrativa
reforçam a verossimilhança das declarações
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
meras divergências secundárias não descaracterizam a consistência do depoimento da vítima, sobretudo em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar.

Nesse sentido, colaciono
julgado
desta
2ª Turma de Direito Penal
:

“(omissis)

5. As supostas contradições no depoimento da vítima, apontadas pela defesa, não se sustentam. Pequenas variações entre o relato na fase policial e o depoimento em juízo são naturais e não infirmam a credibilidade da ofendida, cujo núcleo da narrativa permaneceu coeso
. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005263520208140076 30047345, Relator.: Sergio Augusto de Andrade Lima, Data de Julgamento:
09/09/2025
,
2ª Turma de Direito Penal
)

Ademais, pontuo que a
palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor probatório, sobretudo nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
. A propósito:

“(omissis)

7. Ademais, o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. Precedentes.
(...).” (STJ; AgRg no AREsp n. 3.049.831/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.)

No mesmo sentido, o
policial militar VLANISON ALMEIDA FERREIRA
, responsável pelo
atendimento da ocorrência
,
confirmou que encontrou a vítima ensanguentada e que o próprio acusado atribuiu o episódio a ciúmes
:

“(...) quando a gente chegou, a moça estava até ensanguentada [...] o acusado falou que foi ciúmes, que ele chegou a ver ela dançando com alguém na festa ou coisa do tipo (...).”

Tal
depoimento corrobora diretamente a narrativa da ofendida
quanto ao
contexto de violência doméstica
motivada por
sentimento de posse e inconformismo com o término da relação
.

Ademais,
não prospera a alegação defensiva de ausência de materialidade pela inexistência de exame de corpo de delito.

O próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, em crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, tais como prontuários médicos, fotografias e prova testemunhal, exatamente como ocorrido no presente caso.

Confira-se:

“(omissis)

9. A jurisprudência desta Corte admite que, em casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, hipótese em que se reconhece a validade do corpo de delito indireto.

(...)

Tese de julgamento:

1. Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito direto pode ser dispensado quando a materialidade estiver comprovada por corpo de delito indireto e por outras provas idôneas, como a palavra da vítima corroborada por testemunhas.”

(STJ; AgRg no REsp n. 2.252.034/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

No caso em exame, o
prontuário médico descreveu
(ID 90991174, págs. 01/02):

“PACIENTE VEM ACOMPANHADA DA FORÇA POLICIAL REFERE QUE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA APRESENTA DOR CORTE DO TIPO PENETRANTE EM OMBRO ESQUERDO, ASSOCIADO A ESCORIAÇÕES [...] APRESENTA ESCORIAÇÃO AO LONGO DO CORPO E FERIMENTOS PENETRANTES EM REGIÃO DE OMBRO ESQUERDA.”

Há, ainda,
fotografias das lesões juntadas aos autos, corroborando integralmente a narrativa acusatória
.

Nesse sentido, reputo extremamente pertinente a passagem do parecer ministerial de segundo grau, quando assinala que:

“As alegações de insuficiência probatória da defesa são frágeis e consequentemente supridas pela materialidade apresentadas no processo como, o Prontuário Médico da vítima (ID. 33818920 - Págs. 01/02) que destacou as lesões sofridas da vítima, além de fotos (ID. 33818918), os quais ressoaram nos demais elementos de prova, como o depoimento do Policial Militar que atendeu a ocorrência descrevendo com detalhes o estado físico da vítima que acabara de sofrer violência física. Assim sendo, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme o caso em tela.”

Portanto, no caso em exame, além da
firmeza do relato da vítima
, existem
múltiplos elementos de corroboração externa: prontuário médico
,
fotografias das lesões
e
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência.

Assim, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para amparar a condenação.

Não há espaço, dessarte, para incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois a prova produzida judicialmente demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou o réu
S.D.S.D.S.,
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13,
do CP, /c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à
pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto
, preservando-se, ainda, os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026